Tribunal: TJMT
Processo: 1062697-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062697-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SAMARA PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.258.312-19 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

N. Recurso: 1062697-20.2024.8.11.0001.

Recorrente(s): SAMARA PEREIRA DA SILVA.

Recorrida(s): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 a 20-3-2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EXTRATOS DE RESTRIÇÃO NÃO APRESENTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a decisão que declarou a inexistência de débito negativado no valor de R$ 2.209,65 (dois mil e duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente tem direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a ausência de extratos atualizados de negativação nos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de extratos oficiais atualizados (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impossibilita a configuração do dano moral, pois não há elementos suficientes para comprovar a existência de registros de negativação preexistentes ou subsequentes.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que, sem a apresentação de extratos de negativação, não se pode reconhecer o dano moral em casos de negativação indevida.

A jurisprudência citada, incluindo decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, reforça a necessidade da demonstração de registros de restrição de crédito para configurar o dano moral, especialmente quando há anotações preexistentes.

A recorrente não comprovou a inexistência de registros de negativação nos cinco anos anteriores, conforme exigido pela jurisprudência e pelos precedentes citados, impedindo a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

A ausência de extratos atualizados de negativação nos órgãos de proteção ao crédito impede a configuração de dano moral.

A parte que pleiteia indenização por danos morais devido à negativação indevida deve demonstrar a inexistência de registros de restrição de crédito nos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 26/08/2024; STJ, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008, recurso especial no 2.105.270/SP.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 261758257, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 2.209,65 (dois mil e duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ocorrência de danos morais;

2)

Juros moratórios – a partir do evento danoso;

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

A magistrada singular
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 2.209,65 (dois mil e duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais,
uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025